Tribunal: TJPA
Processo: 0024039-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024039-79.2014.8.14.0301

APELANTE: ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO, JOSE CARLOS RODRIGUES MELLO, LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA, MARIA ANGELINA QUEIROZ DE LIMA, MARIA DE NAZARE MARQUES FREITAS, MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS, ROSA MARIA LEAL GUERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REJULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. COBRANÇA DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608/STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de adequação aos Temas 608 e 1189 da repercussão geral do STF, reconheceu a incidência da prescrição quinquenal às pretensões de cobrança de FGTS decorrentes de contratação temporária nula pela Administração Pública Estadual.

2. Os autores exerceram função de professores mediante vínculos temporários sucessivamente prorrogados pelo Estado do Pará desde 1993, postulando o pagamento de depósitos de FGTS, multas e verbas reflexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em
discussão: (i) verificar se as ações propostas anteriormente ao julgamento do ARE 709.212/DF permanecem submetidas à prescrição trintenária em razão da modulação fixada pelo STF no Tema 608; (ii) saber se os autores fazem jus ao recebimento integral dos depósitos
de FGTS decorrentes de contratação temporária nula; e (iii) definir os critérios de atualização monetária aplicáveis aos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS, modulando os efeitos da decisão para preservar a prescrição trintenária nas ações ajuizadas antes do julgamento ou nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso.

5. O Tema 1189/STF, ao afastar a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF para servidores temporários submetidos a vínculo jurídico-administrativo, não revogou nem superou a modulação estabelecida no Tema 608/STF.

6. Como a demanda foi ajuizada em 20/06/2014, antes do julgamento do ARE 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária, afastando-se o reconhecimento da prescrição quinquenal anteriormente adotada.

7. A sucessiva prorrogação dos contratos temporários desvirtuou sua natureza excepcional, configurando contratação nula por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, assegurando aos autores o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, conforme os Temas 191, 308 e 551 do STF.

8. Quanto à atualização monetária, aplica-se a Taxa Referencial (TR) até 17/06/2024, conforme Tema 731/STJ. A partir dessa data, observam-se os parâmetros fixados pelo STF na ADI 5.090/DF, garantindo-se remuneração mínima equivalente ao IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, em juízo de retratação, dar provimento ao agravo interno e aos recursos de apelação, afastando a prescrição reconhecida e julgando procedente o pedido de cobrança de FGTS, observada a prescrição trintenária modulada pelo Tema 608/STF.

Tese de julgamento:
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 608/STF preserva a incidência da prescrição trintenária às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2014. 2. O Tema 1189/STF não afasta a regra de transição estabelecida no Tema 608/STF. 3. A contratação temporária sucessivamente prorrogada e desvirtuada assegura ao servidor o direito aos depósitos de FGTS. 4. A atualização monetária do FGTS deve observar a TR até 17/06/2024 e, posteriormente, os parâmetros definidos pelo STF na ADI 5.090/DF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; art. 7º, XXIX; CPC, arts. 1.030, II, 1.040, II, e 85, §4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212/DF, Tema 608, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.336.848/PA, Tema 1189; STF, RE 596.478/RR, Tema 191; STF, RE 705.140/RS, Tema 308; STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551; STF, ADI 5.090/DF; STJ, REsp 1.614.874/SC, Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, em juízo de retratação (arts. 1.030, II e 1.040, II, CPC), reformar o acórdão anterior e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, a fim de, reformando a decisão monocrática,
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
para afastar a prescrição reconhecida e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial de cobrança de FGTS, observada a prescrição trintenária conforme a modulação do Tema 608/STF, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO SANTANA e OUTROS
em desfavor do Acórdão de Id. 34485044, da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, por unanimidade de votos, manteve em rejulgamento o CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação firmado pela Decisão Monocrática de Id. 9648986 e confirmada no Acórdão que julgou Agravo Interno de Id. 2339352.

Historiam os autos que os autores, ora recorrentes, narraram terem exercido a função de professores e mantido vínculo jurídico administrativo de natureza temporária com a Administração Pública Estadual, tendo seus contratos sido prorrogados por diversas vezes e posteriormente rescindidos. Postularam o pagamento de depósito de FGTS, multas e verbas reflexas.

Por meio da sentença de ID 1070299,
o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Inconformado,
o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 1070302),
sustentando que o STF possui entendimento pacificado no sentido de reconhecer o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS e de eventuais vencimentos inadimplidos nas contratações realizadas pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso, conforme julgado no RE 705.140.

Após, sobreveio a decisão monocrática (ID 2339352) proferida por este Relator, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
homologo o acordo de Id. 2143336
,
extinguindo-se o processo com julgamento do mérito em relação aos apelantes José Carlos Rodrigues Mello e Rosa Maria Leal Guerra
, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015 e, via de consequência, julgo prejudicada a apelação em relação aos aludidos recorrentes, devendo a execução deste termo operar-se perante o juízo de 1° grau (art. 516, II, CPC/2015).

Em relação aos demais autores/apelantes, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea b, do CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alínea b, do RITJE/PA,
dou

parcial

provimento aos apelos do Ministério Público do Estado do Pará e dos autores para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido de recebimento do FGTS das autoras Eliana Maria Teixeira Araújo, Maria de Nazaré Marques Freitas e Maria Helena Barbosa dos Santos Leray,
sem nenhum acréscimo de multa e respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF),
e julgando o pedido improcedente para Luiz Claudio do Nascimento Santana e Maria Angelina Queiroz de Lima, ante o reconhecimento da prescrição bienal,
nos termos da fundamentação. Invertido o ônus da sucumbência. Honorários fixados em 10% do valor da causa. Juros e correção monetária a serem apurados na forma legal quando da execução do julgado.”

Irresignada, os autores interpuseram Agravo Interno (ID 2420340).

Na sequência, em Acórdão (ID 3207381), a 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo os termos da decisão monocrática recorrida.

Em seguida,
as autoras interpuseram Recurso Extraordinário
(ID. 3314624) sustentando, nas razões recursais, inadequação ao Tema 608 da Repercussão Geral — referindo-se, na peça, ao RE nº 522897 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/03/2017) — e pugnando pelo reconhecimento da prescrição trintenária em razão da modulação de efeitos do precedente vinculante.

Por fim, em decisão (ID 31371641), determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para exame da
adequação do caso à tese firmada em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 709.212 (Tema 608),
nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

O feito restou suspenso para aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral).

Por meio do Acórdão de Id. 34485044, foi mantida a conclusão do julgamento anterior, apenas adequando a fundamentação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1189 da Repercussão Geral, para reconhecer que a prescrição incidente é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, em vez da bienal anteriormente aplicada.

Inconformados, os autores opuseram os presentes Embargos de Declaração (Id. 34759940), defendendo que o prazo prescricional deve ser aplicado somente a partir do trânsito em julgado do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.336.848/PA (Tema 1189/RG), em 04/10/2025.

Pugnam pelo recebimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes para reconsiderar a decisão embargada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará de Id. 35363150.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, retorna o feito a este órgão fracionário para análise de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de juízo de adequação realizado por este Relator, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da determinação de reapreciação do caso à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, notadamente nos Temas de n° 608 (ARE 709.212/DF) e, posteriormente, n° 1189 (RE 1.336.848).

A controvérsia posta neste rejulgamento é estritamente delimitada: verificar se a conclusão anteriormente adotada por esta Turma comporta ajuste diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao
prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública
.

Compulsando os autos, verifica-se que, no julgamento anterior, reconheceu-se aplicação da prescrição quinquenal ao caso em tela.

Em relação aos autores LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO SANTANA e MARIA ANGELINA QUEIROZ DE LIMA, foi identificada que a pretensão havia sido fulminada pela prescrição, uma vez que entre o término dos vínculos contratuais (abril de 2009) e o ajuizamento da ação (junho de 2014) transcorreu lapso superior a cinco anos.

No que tange às autoras ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAÚJO, MARIA DE NAZARÉ MARQUES FREITAS e MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS LERAY, reconheceu-se o direito ao FGTS respeitado o prazo prescricional de cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda.

Na ocasião do juízo de adequação, foi superado o fundamento anteriormente utilizado quanto à prescrição bienal, impondo-se a adequação do julgado ao entendimento vinculante da Suprema Corte ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.336.848, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1189), que pacificou definitivamente a matéria, fixando a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Ocorre que, em que pese a definição mais recente pelo Tema 1189 do STF, de fato, como alega o recorrente, a Corte Suprema resguardou, ao julgar o ARE n. 709.212-RG, em 2014, a

modulação de efeitos para preservar a prescrição em algumas hipóteses.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
ARE nº 709.212/DF (Tema 608/STF)
, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos.

Em modulação de efeitos do julgamento supracitado, foi esclarecido que:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Assim, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608, para os prazos que já estavam em curso em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da data do julgamento.

A orientação foi posteriormente reafirmada pela Corte Suprema, que esclareceu a natureza híbrida da regra de transição, afastando a aplicação automática do prazo quinquenal aos casos pretéritos.

No julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do AG. REG. NA RECLAMAÇÃO 58463/PB, em 2024, o STF explicou que:

“Considerando a data de julgamento em 13/11/14 e os parâmetros traçados no voto do Ministro Gilmar Mendes para a modulação dos efeitos do Tema nº 608 da RG, verifica-se que:

i) aos processos em trâmite em 13/11/14, aplica-se a regra da prescrição trintenária (admitida anteriormente ao julgado paradigma) na análise do direito reivindicado a título de FGTS;

ii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é posterior a 13/11/14, aplica-se a regra consubstanciada na tese paradigma, qual seja, a prescrição quinquenal. Transcrevo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 709.212:

"[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos."

iii) na análise do direito cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito do FGTS) é anterior a 13/11/14, "aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"
(trecho do voto exarado pelo Ministro Gilmar Mendes no representativo da controvérsia - grifos nossos).”

Vide exemplificativamente o entendimento do STF em situações semelhantes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL.
TEMA 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO. EFEITOS
. AGRAVO REGIMENTAL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIDO. I - O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 608 da Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. II -
Conferindo-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a decisão foi modulada,
preservando a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro),
respeitando-se, por pressuposto, as causas de interrupção da prescrição.
III – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça . IV – Agravo provido.”

(STF - RE: 1374376 MG, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2.
Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608- RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes
.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 . 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 784200 AgR / MG - MINAS GERAIS AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 12/09/2023 Publicação: 19/09/2023 Órgão julgador: Primeira Turma)

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DOS DEPÓSITOS DE FGTS NÃO REALIZADOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS NºS 608 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Reatuação como recurso extraordinário com agravo, conforme peça recursal (Petição nº 132597; ID: e02c4e05) e decisão de admissibilidade (Petição nº 132597; ID: 9f976c37). 2. Insurge-se o recorrente contra o acórdão que, embora reconhecendo o direito do servidor público estadual, contratado sem concurso público, aos depósitos de FGTS, determinou a incidência da prescrição quinquenária. 3.

No caso, o prazo prescricional da cobrança dos depósitos do FGTS já estava em curso à época do julgamento do referido ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 608), ocorrido na Sessão Plenária de 13.11.2014, motivo pelo qual deve ser afastada a tese da prescrição quinquenária, nos termos da modulação dos efeitos do acórdão, prevalecendo a contagem trintenária do prazo prescricional
. Precedentes (ARE 784.200-AgR, Rel. Min. Barroso, Primeira Turma, j. 12.9.2023). 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido”.

(RE 828872, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024)

“EMENTA Agravo regimental em reclamação.
FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal.
Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1.
Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14.

2.
Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.”

(Rcl 58463 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2024 PUBLIC 05-06-2024)

Em suma, conforme entendimento do C. STF, aos prazos em curso no julgamento do precedente vinculante, deve ser preservada a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, o que ocorrer primeiro.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a orientação firmada pelo STF no
Tema 1.189
não possui o condão de suplantar a modulação de efeitos estabelecida no
Tema 608
, a qual resguardou expressamente a aplicação da prescrição trintenária para as ações em curso até 13/11/2014.

No caso concreto, verifico que a demanda foi ajuizada em
20/06/2014
(ID 1070275), ou seja, em data anterior ao julgamento do ARE nº 709.212/DF. Portanto, o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada ao aplicar, de forma automática e retroativa, o prazo quinquenal, desconsiderando a regra de transição que protege os processos já judicializados sob a égide do entendimento anterior.

Constatado o erro de premissa jurídica, o provimento destes aclaratórios é medida que se impõe para afastar o reconhecimento da prescrição e prosseguir no exame do mérito.

Quanto aos autores Luiz Cláudio do Nascimento Santana e Maria Angelina Queiroz de Lima: verifica-se que o vínculo findou em 2009 e a ação foi proposta em 2014. Sob a égide da prescrição trintenária (regra aplicável ao caso por força da modulação do Tema 608), a pretensão está plenamente hígida, devendo ser reformada a decisão que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Quanto às autoras Eliana Maria Teixeira Araújo, Maria de Nazaré Marques Freitas e Maria Helena Barbosa dos Santos Leray: deve ser reformado o capítulo que limitou a condenação aos últimos cinco anos. Considerando que o ajuizamento (20/06/2014) ocorreu antes do marco de modulação do STF (13/11/2014), aplica-se a prescrição trintenária, garantindo o direito ao FGTS.

Em relação ao mérito da apelação, cediço que a duração dos vínculos ultrapassou o limite legal estabelecido para contratações temporárias. Tal prorrogação excessiva desvirtuou sua natureza excepcional, burlando a regra do concurso público (art. 37, II, CF), o que implica sua nulidade.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo.

No caso concreto, a prorrogação do vínculo para além do prazo legal desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes.

Dessa forma, os autores fazem jus aos depósitos de FGTS durante o período de sua contratação, nos termos postulados na petição inicial, respeitada a prescrição trintenária.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090.

Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que
"a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ.

Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria (e.g., TJ-PR 0013267-54.2023.8.16.0182; TJ-MS 0800453-42.2021.8.12.0025).

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
para,
em juízo de retratação
, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,
para julgar procedente o pedido de recebimento de FGTS dos autores, respeitado o prazo prescricional trintenário.

Ademais, DETERMINO que a atualização monetária para os valores devidos a título de FGTS

seja feita da seguinte forma: i) Pela Taxa Referencial (TR), para o período anterior a 17 de junho de 2024 (Tema 731 do STJ); ii) A partir de 17 de junho de 2024, pelos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090/DF, garantindo-se, no mínimo, a variação do IPCA, conforme a fundamentação.

Ressalva-se que resta inalterada a anterior homologação do acordo de Id. 2143336, extinguindo-se o processo com julgamento do mérito em relação aos apelantes José Carlos Rodrigues Mello e Rosa Maria Leal Guerra, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015 e, via de consequência, julgada prejudicada a apelação em relação aos aludidos recorrentes, devendo a execução deste termo operar-se perante o juízo de 1° grau (art. 516, II, CPC/2015).

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, ocasião em que deverão ser observados os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/06/2026